Tribunal: STF
Processo: ARE 1495860
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NULIDADE DE CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR OBTIDA PERANTE JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. ILEGALIDADE DO ATO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.” (e-doc. 7, p. 7).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Sustenta ser da Justiça comum a competência para julgamento da presente demanda. Afirma que o art. 3º, § 1º, inc. III, da Lei nº 10.259, de 2001, ao instituir os Juizados Especiais em âmbito federal, expressamente excluiu da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis as causas que tenham por objeto a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, como no caso dos autos (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Verifico que a r. sentença recorrida foi clara e muito bem fundamentada, com uma linha de raciocínio razoável e coerente, baseando-se nas provas constantes nos autos. 



    Ei-la, sem formatação original: 



    Quanto à responsabilização da parte ré pelo dano moral apontado na inicial, ficou devidamente caracterizada nos autos do processo nº 5004414-60.2019.4.02.5120, que correu perante a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu e no qual foi prolatada sentença que acolheu o pedido para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma da parte autora. Vale transcrever trecho da fundamentação, que atesta o erro praticado pela UNIG:



    (...)



    Nota-se que foi indiscutivelmente reconhecido que o cancelamento do diploma ocorreu de forma abrupta, com violação de direitos básicos da parte autora. 



    Não obstante a ausência de comprovação de efetivos prejuízos sofridos pela parte autora, observa-se haver entendimento do Superior Tribunal de Justiça que permite, por analogia, concluir que estamos diante de dano moral "in re ipsa" (REsp 631.204/RS - 3ª Turma - Publicado no DJe de 25/11/2008). Evidente que o ilegal cancelamento do registro do diploma da parte autora significa abalo moral indenizável. Indiscutível que a parte autora, professora de rede estadual de ensino, experimentou abalo interior para além da mera preocupação e aborrecimento. A dor decorrente do risco de perder seu emprego e título acadêmico são passíveis de indenização pela mera prova do fato ilícito causador.



    Passo a quantificar o dano moral. Embora haja certa divergência nos critérios adotados pela doutrina e a jurisprudência para a definição do “quantum” indenizatório, entendo que esse deve resultar de uma combinação de fatores, mediante cuidadosa ponderação dos valores refletidos na demanda. Os fatores que devem ser levados em conta pelo magistrado são os seguintes: a-) Extensão e a intensidade do dano moral; b-) Não geração de enriquecimento ilícito por força da indenização; c-) Punição da parte causadora do dano, capaz de dissuadir futuros comportamentos ilícitos; d-) O comportamento da vítima, antes do evento lesivo. 



    Consideradas então tais realidades, com razoabilidade e prudência, tenho como medida de rigor fixar o montante do dano moral a ser indenizado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (e-doc. 7).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que a demanda foi julgada pela Justiça Federal, como preceituado pelo Tema 1.154 do ementário da Repercussão Geral.



    5. Por outro lado, verifica-se, também, que o objeto da presente demanda foi tão somente o pedido de indenização por danos morais em decorrência do indevido cancelamento de diploma de nível superior. Ou seja, não houve controvérsia no tocante à anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, a qual excluiria a competência dos Juizados Especiais Federais.



    6. Como também se depreende da transcrição acima, a ação que teve por objeto a nulidade do cancelamento do diploma expedido foi julgada perante a 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu. 



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame do quadro probatório constante dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator